Tribunal: TJMT
Processo: 1011969-30.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL n.o 1011969-30.2016.8.11.0041
RECORRENTE: FABRICIO JUNIOR DA SILVA
RECORRIDO:ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FABRICIO JUNIOR DA SILVA
O ESTADO DE MATO GROSSO, ora recorrido, apresentou as contrarrazões pleiteando pelo desprovimento do recurso especial.
Contudo, sobreveio requerimento da parte recorrente, comunicando a formalização e adesão de acordo coletivo, tal como se vê nos ids. 92192957 e 92192959
Afere-se, ainda, a renúncia expressa de recorrer, vejamos:
“(...) renunciar à pretensão formulada na presente ação com anuência do réu.
A respectiva renúncia ensejara, ocasionando a extinção do feito com resolução do mérito, abarcando inclusive o cumprimento de sentença ou qualquer outro prazo para interposição de recurso contra a sentença que homologar a presente composição.” (id. 92192959, pág.01)
Como é cediço, nos termos do que dispõe o CPC, bem como o art. 41 do Regimento Interno do TJMT, esta Vice-Presidência não tem competência para a homologação de acordos.
Com essas considerações, homologo a pretensão de desistência do recurso interposto, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil, e determino a devolução do feito ao juízo de origem para as providências necessárias, inclusive a homologação do referido acordo.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça